Tribunal: TJDFT
Processo: 0713966-73.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713966-73.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERNANI BATISTA DE LUCENA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a sentença foi prolatada em 08/06/2022 e disponibilizada no DJe em 10/06/2022 (ID 37072859). Ao ID 37072861, a parte autora opôs embargos de declaração. Então, o requerido foi intimado para manifestação, tendo apresentado as contrarrazões de ID 37072866. Há certidão nos autos de que não foi interposto recurso de apelação (ID 37091978). Após, fizeram os autos conclusos a esta Relatoria. Pois bem. Uma vez que a oposição dos embargos de declaração em face da sentença enseja o pronunciamento do Juízo a quo, retornem os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator